Tribunal: TJBA
Processo: 8137159-59.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137159-59.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: P. R. M. e outros (2)

Advogado(s)
:
ROMEU SA BARRETO DE OLIVEIRA, IZABEL PORTO PACHECO, ANA CLARA SANTOS BRITO, HELOISA MIRANDA DE OLIVEIRA, RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA, ANA CLARA SANTOS BRITO, HELOISA MIRANDA DE OLIVEIRA, IZABEL PORTO PACHECO, ROMEU SA BARRETO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

RECURSOS SIMULTÂNEOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECUSA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA DE CINCO ANOS DE IDADE, PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. INDEVIDA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO-TERAPÊUTICO, PELO MÉTODO ABA (ANÁLISE COMPORTAMENTAL APLICADA), PRESCRITO EM RELATÓRIO MÉDICO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ E PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I - Analisando-se o Recurso de Apelação interposto pelo autor, verifica-se que houve exposição fática do caso em análise e fundamentação jurídica com base nos tópicos já utilizados. Entretanto, não é possível concluir que as razões expostas estejam dissociadas do pronunciamento impugnado ou do contexto processual, uma vez que os argumentos fáticos e jurídicos se contrapõem. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.

II - O autor, criança de 05 (cinco) anos de idade, por ser portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), teve indicação médica de realizar tratamento multidisciplinar com profissionais que atuem de forma integrada e especializada. O Plano de Saúde não forneceu o tratamento na forma prescrita em relatório médico.

III - Sobre a limitação ao número de sessões de psicologia e de terapia ocupacional, o STJ já fixou o entendimento de que “a circunstância de o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecer um número mínimo de sessões de psicoterapia de cobertura obrigatória, ao arrepio da lei, não é apta a autorizar a operadora a recusar o custeio das sessões que ultrapassam o limite previsto”.(AgInt no REsp 1885017/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 25/03/2021)

IV - Ademais, para pôr fim à controvérsia, em 12.07.21, foi publicada a Resolução Normativa nº 469 da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) determinando a cobertura obrigatória, em número ilimitado de sessões, de tratamento com psicólogo, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo para pacientes diagnosticados com autismo.

V - Contudo, conforme se infere de precedente deste TJBA, “é dever da instituição de ensino em que o menor estiver matriculado, prover o atendimento educacional especializado complementar e o profissional de apoio para os alunos com TEA, nos termos da Lei n.º 13.145/2015 e da Lei n.º 12.764/2012” (TJ-BA - AI: 80420046620218050000 Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Relator: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2022).

VI – Consoante a jurisprudência do STJ e do TJBA, para que seja fixado o dever de indenizar por danos morais, deve haver, além da comprovação da má prestação do serviço, a demonstração de que a situação atingiu a esfera extrapatrimonial do autor, o que não ocorreu no caso em análise.

VII - Dano material configurado, considerando que o autor juntou aos autos uma série de notas fiscais referentes ao tratamento realizado.

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos Simultâneos de Apelação nº 8137159-59.2022.8.05.0001, originário da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante/Apelado CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como Apelado/Apelante P.R.M., representado por seu genitor MARCELO LEONE MACIEL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS E DAR-LHES PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA